Tribunal: STF
Processo: RE 1281990
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando formulado em sede de embargos de declaração, configura evidente e inadmissível inovação recursal.



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.